Tribunal: TJES
Processo: 5000660-42.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-42.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO SOUZA ROCHA

APELADO: ANA MARIA LOPES DA SILVA SARTI e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5000660-42.2022.8.08.0032
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Mimoso do Sul/ES
Recorrente: Maurício Souza Rocha
Recorrido: Ana Maria Lopes da Silva Sarti e outro

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TALUDE E RISCO DE DESMORONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO DE OBRA PELOS RÉUS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, bem como rejeitou reconvenção por litigância de má-fé.

O autor sustenta que os réus realizaram escavação irregular em terreno confinante, sem obras de contenção, o que teria gerado risco de desmoronamento, pleiteando a construção de muro de arrimo e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a realização de escavação pelos réus, apta a atrair a incidência do art. 1.311 do Código Civil; (ii) saber se estão presentes os requisitos para imposição de obrigação de fazer e indenização, bem como para condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive quanto à prática de obra ou intervenção imputada aos réus.
5. O art. 1.311 do Código Civil pressupõe a execução de obra suscetível de provocar desmoronamento sem as devidas medidas acautelatórias, o que exige prova da autoria da intervenção.
6. O croqui do loteamento demonstra que o desnível do terreno é característica preexistente, não havendo prova técnica capaz de atestar que os réus tenham promovido escavação recente.
7. O parecer da Defesa Civil limita-se a descrever situação de risco no momento da vistoria, sem estabelecer nexo causal ou autoria da suposta intervenção.
8. Ausente demonstração do ato ilícito e do nexo causal, inviável a imposição de obrigação de fazer ou indenizar.
9. A mera improcedência por insuficiência probatória não caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

A incidência do art. 1.311 do Código Civil exige prova de que o réu executou obra suscetível de causar desmoronamento, não sendo suficiente a mera existência de desnível ou situação de risco.

A improcedência do pedido por ausência de prova do fato constitutivo não enseja, por si só, condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CC, art. 1.311.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência consolidada do TJES quanto à necessidade de comprovação do nexo causal em demandas fundadas em direito de vizinhança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 5000660-42.2022.8.08.0032

APELANTE: MAURÍCIO SOUZA ROCHA

APELADO: ANA MARIA LOPES DA SILVA SARTI E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminente Presidente.

Eminentes Pares.

Como lançado no Relatório, c
uida-se de apelação cível por meio da qual pretende
Maurício Souza Rocha
(ID 10901218), ver reformada a sentença (ID 10901217) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como improcedente o pedido reconvencional de condenação por litigância de má-fé.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que as provas fotográficas demonstram o nexo causal entre a conduta dos réus e o risco de desmoronamento no talude; (ii) que os apelados, na qualidade de proprietários do imóvel confrontante, possuem o dever de vigilância e conservação da encosta, nos termos do art. 1.311 do Código Civil; (iii) que a ausência de muro de arrimo coloca em risco a estrutura de sua residência, conforme atestado por laudo da Defesa Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela condenação do recorrente em litigância de má-fé (ID 10901222).

Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, passo a adentrar ao mérito da irresignação, já sinalizando que, após a revisão integral dos autos, não extraio provas hábeis a infirmar a conclusão da sentença.

Para a exata compreensão da controvérsia, cumpre traçar o escorço fático que deu origem à lide. O Sr.
MAURÍCIO SOUZA ROCHA
ingressou com a presente demanda em face de
ANA MARIA SARTI
e
JOSÉ CARLOS SARTI
, narrando ser titular do domínio de um lote urbano (Lote nº 02), com área aproximada de 156,00 m2, situado no bairro Serra, em Mimoso do Sul, imóvel este adquirido em janeiro de 2014. Informa que, no ano subsequente, iniciou a construção de sua residência, devidamente amparada por projeto de engenharia e alvará municipal, concluindo a edificação dentro do prazo legal de validade da licença.

Relata o autor, todavia, que o sossego e a segurança de sua propriedade foram comprometidos há cerca de três anos, quando a requerida teria promovido uma escavação substancial no terreno confinante, localizado aos fundos de sua residência. Sustenta que tal 'corte' no solo foi executado de forma temerária, sem supervisão técnica ou obras de contenção, aproximando-se perigosamente de sua estrutura residencial, conforme teria sido corroborado pelo Parecer Técnico nº 013/2022 da Defesa Civil Municipal. Sob a tese de que a escavação foi posterior à sua construção, defende a responsabilidade dos vizinhos pela execução de obras acautelatórias e busca, judicialmente, a condenação dos réus na obrigação de edificar um muro de arrimo, além do pagamento de indenização por danos morais.

Em contrapartida, os demandados, em sede de contestação e reconvenção, rebatem a narrativa autoral sustentando que o desnível do terreno é característica pretérita, acusando o requerente de agir com má-fé ao omitir que o talude já existia quando de sua imissão na posse, razão pela qual pleitearam a improcedência total dos pedidos e a punição do autor por deslealdade processual.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, por entender que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Cinge-se a controvérsia a aferir se restou comprovada a conduta ilícita dos apelados, consistente na realização de escavações sem obras acautelatórias, e se tal fato atrai o dever de indenizar e de fazer.

Conforme a jurisprudência consolidada, a responsabilidade nas relações de vizinhança exige a demonstração inequívoca do nexo causal. Como se depreende, a conclusão externada no juízo primevo baseia-se na aplicação rigorosa do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, que impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso em tela, a análise do pleito exige a conjugação sistemática deste dispositivo com o
artigo 1.311 do Código Civil
, que veda a execução de obras suscetíveis de provocar desmoronamento sem a prévia realização de obras acautelatórias.

Ocorre que, para a incidência da proibição contida no art. 1.311 do Código Civil, é pressuposto lógico a comprovação de que a parte ré tenha, efetivamente, 'executado' a obra ou o serviço degradante. Todavia, do exame detido do caderno processual, observa-se que as provas produzidas não amparam a tese autoral.

Pelo contrário, o
croqui do terreno acostado ao ID 10901197
revela-se prova documental de extrema relevância, porquanto demonstra que a conformação geográfica do loteamento, incluindo o barranco e o talude em questão, já constava na topografia da área em período anterior à aquisição do imóvel pelos apelados, tratando-se de característica natural ou antropizada de longa data.

Importante salientar, porém, que o parecer da Defesa Civil, conquanto aponte um cenário de risco iminente, não possui o condão de estabelecer a autoria ou a contemporaneidade do corte, limitando-se a descrever o estado de fato no momento da inspeção. Do ponto de vista lógico-jurídico, à falta de perícia de engenharia capaz de datar a intervenção ou de prova testemunhal robusta que confirme a realização de obras recentes pelos apelados, não há como imputar-lhes o nexo de causalidade.

A ausência de provas quanto à realização de obras pelos requeridos apelados impede o acolhimento da pretensão, por força da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC.

Noutro viés, quanto à pretensão de condenação por litigância de má-fé arguida em contrarrazões, entendo que esta deve ser afastada. A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a mera improcedência do pedido por insuficiência probatória não induz, automaticamente, à má-fé processual, tratando-se de legítimo exercício do direito de ação e de acesso ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, na medida em que não restou configurado o ato ilícito ou o liame causal. Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Tendo como ponto de partida o resultado do julgamento e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)